Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-21.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702816-21.2019.8.07.0019 RECORRENTE: RENATO LIMA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. INCONFORMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM A ABSOLVIÇÃO DO RÉU NO PRIMEIRO CRIME. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA. PROVA SATISFATÓRIA NO SEGUNDO CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal, sendo o outro absolvido na infração aos artigos 157, § 3o, inciso II, do Código Penal, e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo a denúncia ele teria corrompido um menor e juntos subtraído um televisor e um amplificador de som, praticando contra o dono atos de violência que culminaram em morte, vendendo o produto do crime ao segundo réu, que sabia dessa origem criminosa. Não há prova segura da autoria atribuída ao réu, salvo os indícios colhidos no inquérito policial, que não têm força bastante para embasar condenação apenas nos indícios colhidos no inquérito policial. 2 O segundo réu admitiu ter comprado as coisas roubadas sem exigir nota fiscal ou recibo, denotando que sabia da origem criminosa. Apesar de reincidente, se a pena é inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais favoráveis, admite-se o regime semiaberto, sem substituição por restritivas de direitos. 4 Provimento parcial da apelação defensiva; desprovimento da acusatória. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 180, caput, e § 3o, do Código Penal, sob o argumento que a turma julgadora mesmo diante das provas incontestáveis, deixou de operar a desclassificação para a forma culposa do delito; b) artigo 44, § 3o, do CP, sustentando que todas as circunstâncias judiciais constantes dos autos, são favoráveis para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 180, caput, e § 3o, e 44, § 3o, todos do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003